Tribunal: TJPA
Processo: 0807859-96.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807859-96.2025.8.14.0000

PACIENTE: TALISON RODRIGUES DA SILVA

AUTORIDADE: CRIME ORGANIZADO DA COMARCA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INSUFICIÊNCIA DOS FUNDAMENTOS. INEXISTÊNCIA DE
PERICULUM LIBERTATIS
. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO INVIÁVEL. ORDEM CONHECIDA E PARCIALMENTE CONCEDIDA. DECISÃO POR MAIORIA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do d. Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, que manteve a prisão preventiva de acusado denunciado pelos crimes previstos nos arts. 180, caput, e 288, parágrafo único, do CP, c/c 16, caput, e §1º, III, e 17, da Lei nº 10.826/2003. A defesa postula a concessão de liberdade provisória por ausência de justa causa, excesso de prazo e predicados pessoais favoráveis, ou, subsidiariamente, a extensão de benefício concedido a corré. A liminar foi indeferida.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para a decretação ou manutenção da prisão preventiva do paciente; (ii) saber se é possível a extensão da liberdade provisória concedida a corré.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva exige a demonstração concreta dos pressupostos do art. 312, do CPP. Embora a denúncia aponte indícios de autoria e prova da materialidade, não se evidenciam elementos atuais de risco à ordem pública, tampouco indícios de reiteração delitiva.
4. A primariedade, os bons antecedentes e a residência fixa, somados à ausência de participação direta em crimes de roubo a banco imputados a outros corréus, indicam que medidas cautelares diversas são suficientes e adequadas.
5. A alegação de excesso de prazo não prospera. O processo possui múltiplos réus e tramita regularmente, sem desídia do juízo, o que afasta o constrangimento ilegal.
6. A extensão do benefício concedido a corré é inviável, pois as condutas são distintas. O paciente é investigado por fabricar armas para organização criminosa, o que não se aplica à corré beneficiada.
7. A jurisprudência do c. STJ orienta que a segregação cautelar depende da existência concreta do periculum libertatis, sendo incabível quando não demonstrada a sua presença.
8. A Resolução nº 288/2019 do CNJ orienta a adoção de medidas cautelares alternativas à prisão, como política institucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem parcialmente concedida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXV; CPP, arts. 282, 312, 319; CP, arts. 180, caput, e 288, parágrafo único; Lei nº 10.826/2003, arts. 16, caput e §1º, III, e 17; Resolução CNJ nº 288/2019.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 496111/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 27.08.2019; STJ, AgRg no HC 956604/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por maioria de votos, conhecer e conceder parcialmente a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de junho do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo i. advogado, Dr. João Victor Cardoso Veronez, em favor do nacional TALISON RODRIGUES DA SILVA, indicando como autoridades coatoras os MM. Juízos de Direito da Vara Criminal de Tucuruí/PA e da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA.

Aduz o impetrante que o paciente está preso preventivamente desde 16.01.2025, por supostamente integrar organização criminosa voltada à prática de crimes de roubo a banco na modalidade "novo cangaço".

Sustenta que após o declínio da competência para a Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, ocorrido no dia 21.02.2025, o processo encontra-se sem qualquer movimentação. Alega ausência de justa causa na manutenção da prisão preventiva, excesso de prazo na instrução do processo e suscita predicados pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória do paciente.

Liminarmente, pleiteia a cassação do decreto constritivo, com a substituição por medidas cautelares alternativas. No mérito, requer a confirmação do pedido, por reconhecimento do excesso de prazo e, subsidiariamente, a extensão do benefício concedido à corré Ana Carla Silva do Nascimento.

Juntou documentos (núm. 26285642 e ss).

Indeferido o pedido liminar (núm. 26360468), o impetrado presta informações (núm. 26451438) e a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pela concessão parcial da ordem (núm. 26612028).

É o relatório necessário.

VOTO

Na presente demanda constitucional identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

Ao se analisar os documentos juntados com a impetração, constata-se que o paciente foi denunciado como incurso nos arts. 180, caput, c/c, 288, § único, todos do Código Penal, c/c 16, caput, e §1°, III, e 17, da Lei n° 10.826/2003, por supostamente integrar organização criminosa que praticava assalto a bancos na modalidade “novo cangaço” e receptava veículos furtados.

A denúncia descreve que, mediante quebra de sigilo bancário, foram identificadas transferências bancárias entre o réu Denys e o paciente, que totalizaram o valor de R$ 4.010,00 (quatro mil e dez reais), realizadas durante o período de 23.11.2022 e 24.03.2023. As transferências teriam sido realizadas como pagamento do suposto serviço de fabricação de peças e de armas de grosso calibre por parte do paciente, que é proprietário de uma torneadora.

Pois bem.

O impetrante pleiteia a extensão de benefício da decisão que concedeu a liberdade provisória à corré Ana Carla Silva do Nascimento, sob argumento de que estaria enquadrado no mesmo contexto fático, o que,
data venia
, não procede, pois embora ambos os corréus tenham sido indiciados em razão de movimentações bancárias, o paciente é investigado por supostamente fabricar armas por encomenda da organização criminosa, ato de maior gravidade que não pesa contra ela, corré.

Manifestou-se a autoridade coatora nos seguintes termos (núm. 26285654):

“Inicialmente, afasto o argumento de existência de decisão conflitante, porquanto a situação processual e fática de ANA CARLA SILVA DO NASCIMENTO é distinta da do ora requerente. A análise dos autos demonstra que a concessão da liberdade provisória à corré se deu com base na ausência de elementos concretos que evidenciassem risco à ordem pública ou obstrução à instrução criminal. Já no que tange ao requerente, a decisão que manteve sua prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade dos fatos, na presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, além do risco concreto de reiteração delitiva.

Cumpre ressaltar que a primariedade, os bons antecedentes e a residência fixa, por si só, não afastam a necessidade da manutenção da custódia cautelar, conforme entendimento sumulado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará (Súmula nº 8), bem como jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Outrossim, a prisão preventiva encontra amparo nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, estando plenamente justificada pela necessidade de resguardar a ordem pública diante da gravidade do crime imputado e do risco de reiteração criminosa. As circunstâncias específicas do caso concreto demonstram que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não se mostra suficiente e adequada para afastar o
periculum libertatis
.” <sic>

Assim, acertada a argumentação, não há que se falar em concessão da liberdade provisória por extensão de benefício.

No entanto, em que pese estarem presentes indícios de autoria e prova da materialidade, e a despeito da gravidade do delito em debate, não vislumbro neste momento evento que traga risco de reiteração delitiva, tampouco á garantia da ordem pública, uma vez que a conduta imputada ao paciente fora praticada de forma pontual, não restando evidenciada, neste momento, sua participação nas práticas de roubos a banco imputadas a outros corréus, nem sua integração na organização criminosa, nada impedindo que seja comprovada na instrução processual.

Outrossim, militam em favor do paciente sua primariedade técnica e os bons antecedentes que possui. Conforme já disposto em jurisprudência pátria consolidada, os predicados pessoais favoráveis de um paciente, por si sós, não são determinantes para cassação da constrição cautelar, mas quando analisados em conjunto com outros elementos fáticos e circunstanciais favoráveis à liberdade do coacto têm o condão de influenciar no julgamento.

Por estas razões é que, por ora, revela-se inadequada a prisão preventiva decretada, adequando-se ao caso a imposição de medidas cautelares diversas, sendo suficientes para afastar o
periculum libertatis.

A jurisprudência dominante em nossos Tribunais Superiores é no sentido de que:

“(...) a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do
periculum libertatis
, sendo impossível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.”

(HC 496111/SP HABEAS CORPUS 2019/0060896-0 Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Publicação/Fonte DJe 27/08/2019).

Em outro giro, a recente Resolução nº 288, de 25 de junho de 2019, do Conselho Nacional de Justiça, define a política institucional a ser seguida pelo Poder Judiciário para a promoção da aplicação de alternativas penais, com enfoque restaurativo em substituição à privação de liberdade.

Quanto a alegação de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo, este não merece acolhida.

O excesso de prazo somente se caracteriza quando há desídia ou inércia do judiciário na condução do processo, extrapolando a seara da razoabilidade, prorrogando desnecessariamente os efeitos do processo ou da prisão ao acusado.
Data venia
, não é o caso dos autos.

A jurisprudência tem mitigado, à luz do princípio da razoabilidade, os prazos indicados, na lei, para a consecução dos processos criminais; tendo-os, pois, somente, como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades de cada caso.

Os prazos peremptórios servem como parâmetros balizadores para a atuação jurisdicional, não como elementos vinculativos, principalmente quando se está diante de delito que exige persecução probatória complexa envolvendo vários investigados.

Assim entende o c. STJ:

“(...) O prazo para formação da culpa não deve ser aferido de maneira puramente aritmética, devendo ser analisado conforme as peculiaridades do caso concreto, em observância ao princípio da razoabilidade. A aferição do excesso de prazo na prisão preventiva exige juízo de razoabilidade, considerando a complexidade do caso, o número de réus e a quantidade de fatos imputados na denúncia. No caso concreto, não se verifica desídia do Poder Judiciário, uma vez que o Juízo de primeira instância está realizando os atos judiciais necessários, quanto que se trata de processo com certa complexidade, tratando-se de crime grave, com pluralidade de réus e que tramita regularmente, inclusive com marcação de audiência e revisões da prisão preventiva.”

(STJ - AgRg no HC: 956604 BA 2024/0408836-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 24/02/2025)

À
vista do exposto, conheço e concedo parcialmente a ordem para substituir a prisão cautelar do paciente TALISON RODRIGUES DA SILVA por medidas cautelares diversas da prisão, a

serem estabelecidas pelo MM. juízo
a quo
, com monitoramento eletrônico, se por outro motivo não se encontrar preso, sem prejuízo de nova decretação caso a instrução probatória assim justifique.

É o voto.

Belém, 18/06/2025